Tribunal: TJSP
Processo: 2049870-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online de R$ 1.130,24, em 22/02/2022. Compulsando o extrato do Itaú, em que constrita a importância de R$ 268,98, verifica-se que: 1) o crédito salarial de R$ 3.312,60, recebido em 15/02/2022, foi

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online de R$ 1.130,24, em 22/02/2022. Compulsando o extrato do Itaú, em que constrita a importância de R$ 268,98, verifica-se que: 1) o crédito salarial de R$ 3.312,60, recebido em 15/02/2022, foi integralmente consumido nos dias subsequentes; 2) os créditos subsequentes (R$ 662,52, em 16/02/2022; e R$ 300,00, em 21/02/2022) não possuem origem salarial. Igualmente, denota-se do extrato da Nu Pagamentos, em que constrita a importância de R$ 861,26, que as sucessivas movimentações entre contas bancárias do próprio agravante, no valor total de R$ 909,00, tampouco possuem origem salarial. Afastada a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC/15. Extratos que evidenciam, ainda, intensa movimentação financeira, com sucessivos pagamentos, compras com cartão e transferências a terceiros. Característica circulatória que descaracteriza a natureza de conta poupança e afasta a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/15, irrelevante o não atingimento do teto de quarenta salários mínimos. Precedente. Tampouco houve indicação, pelo agravante, de meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito da agravada (art. 805 do CPC/15). Há que se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução, não se antevendo indícios de que a medida impugnada tenha maculado a subsistência do agravante. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.